Tribunal: TJPA
Processo: 0023050-13.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023050-13.2015.8.14.0051

APELANTE: MORAES E CASTRO CONSTRUTORA LTDA

APELADO: JAIME SUSUMO KONO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Moraes & Castro Construtora Ltda – EPP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, a qual pleiteava a nulidade de termo de confissão de dívida firmado com Jaime Susumo Kono, sob alegação de vício de consentimento, simulação e apropriação indevida de patrimônio.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em examinar se: (i) houve nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e necessidade de julgamento colegiado; (ii) há provas suficientes para caracterizar vícios de consentimento (coação, lesão ou simulação) que justifiquem a anulação do termo de confissão de dívida.

III. Razões de decidir

3.

Ausência de nulidade da decisão monocrática: o julgamento singular está autorizado pelo art. 932, IV e VIII, do CPC, pela Súmula 568 do STJ e pelo Regimento Interno do TJPA, especialmente em casos de jurisprudência consolidada.

4.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do CPC, não se configurando afronta ao contraditório ou ampla defesa.

5.

Inexistência de vício de consentimento: ausência de comprovação de coação, lesão ou simulação no negócio jurídico. A apelante não apresentou prova robusta, conforme ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC.

6.

Preço dos bens negociados compatível com o valor de mercado à época da avença, afastando a alegação de lesão.

7.

Alegações de apropriação indevida de recursos não comprovadas nos autos e não relacionadas diretamente ao objeto da confissão de dívida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Tese de julgamento:

"1. É válida a decisão monocrática do relator em casos de jurisprudência dominante, conforme autorizado pelo art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.
2. A nulidade do negócio jurídico por simulação ou vício de consentimento exige prova robusta, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação desacompanhada de comprovação idônea não é suficiente para anular termo de confissão de dívida."

Legislação relevante citada:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 926, 932, 1.021, §1º, e 373, I; CC, arts. 157, 167 e 171, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000508-43.2017.8.26.0418; TJ-RS, AC nº 70082464116; TJ-PA, AC nº 0800145-18.2020.8.14.9100.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0023050-13.2015.8.14.0051

AGRAVANTE: MORAES E CASTRO CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: JAIME SUSUMO KONO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MORAES & CASTRO CONSTRUTORA LTDA – EPP
, inconformada com a
decisão monocrática que manteve a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Indenização por Danos Morais
, que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem (id. 21238625), trata-se de demanda anulatória em que a autora/apelante, representada por sua sócia majoritária, Ana Cláudia Coelho de Moraes, pleiteia a anulação do termo denominado “Acordo Amigável para Encerramento de Parceria e de Confissão de Dívida” celebrado com o apelado.

Alega que o referido termo, firmado em 18 de novembro de 2014, possui vícios de consentimento decorrentes de lesão e simulação, com o objetivo de fraudar a empresa e transferir recursos e direitos de sua titularidade para o requerido.

Segundo a autora, o apelado Jaime Susumo Kono teria se valido de sua posição e influência para impor uma obrigação de pagamento no valor de R$ 3.475.800,00, correspondente a supostos investimentos e despesas atribuídos à empresa, mediante exigência de diversas confissões de dívida e transferência de dez imóveis, com o argumento de compensação dos valores mencionados.

A autora ainda alega que, durante a execução da parceria comercial, foi obrigada a outorgar procurações amplas ao apelado, que, na qualidade de procurador, teria desviado valores e administrado o patrimônio da empresa de forma a comprometer seu interesse.

Devidamente citada a parte ré contestou (id 31789125). Alegou, preliminarmente, inépcia da inicial e falta de interesse de agir. Afirmou que todos os atos praticados eram de conhecimento de todos os sócios e que nada foi feito para prejudicar a empresa.

Salientou que a parceria terminou em virtude da parte autora ter acumulado conhecimento e recursos em virtude do primeiro e segundo empreendimento realizado, o que fez crer que não mais necessitariam de recursos para a construção de seus empreendimentos. O ajuste de contas foi necessário para colocar fim na parceria e a autora vinha cumprindo com o que fora acordado. Pugnou pela improcedência do pedido.

Sobreveio a sentença recorrida (id 21238912) lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

MORAES & CASTRO CONSTRUTORA LTDA. - EPP, representada por sua sócia ANA CLÁUDIA COELHO DE MORAES, devidamente qualificados, ajuizou “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO” em face de JAIME SUSUMO KONO, igualmente qualificado. Aduziu, a parte autora, o desiderato de desconstituir o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, o qual foi denominado “
TERMO DE ACORDO AMIGÁVEL PARA ENCERRAMENTO DE PARCERIA E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
” firmado entre as partes e pelo avalista no dia 18 de novembro de 2014. Afirmou que o ato jurídico foi formalizado de forma sorrateira, obscura, simulada e com nítida intenção de fraudar a lei e credores, dentre eles trabalhadores, fisco e outros) da empresa requerente. Informou que nunca existiu parceria entre as partes. Relatou que após a constituição da pessoa jurídica autora todos os ônus ficaram para o requerente e os bônus do negócio para o requerido. Mencionou que foram celebrados vários termos de confissão de dívida, documentos que eram elaborados unilateralmente pelo réu que entregava para a parte autora assinar. Salientou que o réu, conhecido da representante da autora, ofereceu empréstimos com garantia real, a fim de viabilizar o negócio de construção e venda de casas, com perspectiva de lucro, tendo sido outorgada procuração ao filho do réu para representar os interesses da pessoa jurídica. Asseverou terem sido feito algumas procurações, para o requerido e seu filho, referente ao Residencial Marajoara I e também para o Residencial Marajoara II, outorgando vários poderes de administração aos mesmos, em virtude da irrestrita confiança depositada nos outorgados. Frisou que inicialmente o negócio foi um sucesso, com faturamento superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Ressaltou que resolveram continuar a parceria e que o réu continuaria como investidor, porém estaria investindo dinheiro do próprio lucro do primeiro empreendimento. Informou que a situação ficou insustentável a partir de 2014, quando deixou de ter acesso ao financeiro da empresa, ficando sem informação sobre lucros. Salientou que ao solicitar dinheiro ao requerido, para empregar na obra, o mesmo exigia assinatura de confissões de dívida, situação que tornou inviável a parceria e ensejou o termo de encerramento da parceria, o qual foi objeto de aditamento para incluir taxas, impostos e débitos devidos. Alegou existir lesão e ato jurídico simulado. Pugnou pelo reconhecimento de danos morais, lucros cessantes e a anulação do acordo amigável de encerramento de parceria e de confissão de dívida.

Juntou documentos.

Foi alterado, de ofício, o valor da causa para R$ 3.475.800,00 (três milhões quatrocentos e setenta e cinco mil e oitocentos reais).

Foi deferida a gratuidade judicial.

Devidamente citada a parte ré contestou, ID 31789125. Alegou, preliminarmente, inépcia da inicial e falta de interesse de agir. Afirmou que todos os atos praticados eram de conhecimento de todos os sócios e que nada foi feito para prejudicar a empresa. Salientou que a parceria terminou em virtude da parte autora ter acumulado conhecimento e recursos em virtude do primeiro e segundo empreendimentos realizados, o que fez crer que não mais necessitariam de recursos para a construção de seus empreendimentos. O ajuste de contas foi necessário para colocar fim na parceria e a autora vinha cumprindo com o que fora acordado. Pugnou pela improcedência do pedido.

Acostou documentos.

O feito foi saneado no ID 83599699, ocasião que foram afastadas as preliminares ventiladas.

Audiência de instrução ocorreu no ID 103173801 e ID 109528879.

A parte ré apresentou alegações finais no ID 112187579, ao passo que o autor trouxe suas considerações finais no ID 112995698.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, oportuno frisar que não existem preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas.

Compulsando os autos, vislumbro que não assiste melhor sorte à autora.

As partes eram parceiras comerciais na construção de casas. A parceria estava de vento em popa e a relação estava harmoniosa entre as partes. Chegaram a faturar mais de dois milhões de reais em um único empreendimento, valor considerável para os anos de 2013/2014.

Todavia, quando os lucros ficaram vultosos os problemas começaram e houve insatisfação da parte autora para com o réu. Inicialmente, esse era importante para o desenrolar dos empreendimentos, pois possuía capital para inserir no negócio. Obviamente buscava se cercar de meios legais para garantir o capital que estava sendo disponibilizado, inclusive com poderes para poder ter ingerência na pessoa jurídica.

Nesse momento o réu era visto como parceiro, pois era o financiador do empreendimento e sem o mesmo não haveria construções.

Todavia, após a autora ver o sucesso dos empreendimentos Residencial Marajora I e II, chegou a ilação de que não mais seria interessante a continuação da pessoa jurídica, tendo alegado falta de transparência, cerceamento de acesso a informações, situações não comprovadas nos autos.

Após o interesse na finalização da parceria foi realizado acordo voluntário entre as partes, qual seja, o TERMO DE ACORDO AMIGÁVEL PARA ENCERRAMENTO DE PARCERIA E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, o qual foi devidamente assinado pelas partes. Após começar a cumprir, o que fora acordado, resolveu se insurgir ao que fora previamente pactuado, alegando a existência de lesão e simulação.

Malgrado as alegações da parte autora, a mesma não se desincumbiu do seu mister de comprovar os fatos articulados na exordial.

O artigo 373, I do CPC elenca que o ônus da prova é de incumbência da parte autora, quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Oportuno frisar que o princípio pacta sunt servanda só deve ser mitigado em situações excepcionais, quando devidamente comprovado vício no negócio jurídico celebrado ou em caso de substancial alteração fática.

Negócios bons ou ruins são do mundo negocial e não podem, por si só, autorizar a anulação contratual.

A parte autora não foi obrigada a assinar o contrato, pelo contrário, assinou voluntariamente.

Agora alega lesão aduzindo ter ficado com todos ônus do negócio, situação não comprovada nos autos.

O instituto da lesão está previsto no artigo 157 do Código Civil e ocorre quando a parte, por necessidade iminente ou inexperiência se obriga a prestação manifestamente desproporcional. Neste sentido:

“Art. 157, “Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”.

No caso em comento, inexistiu premente necessidade, tanto que chegou a cumprir, inicialmente o que foi avençado, evidenciado que não houve nenhuma situação de extrema necessidade que obrigasse à assinatura do acordo.

Da mesma forma não se pode chegar a ilação de que a representante da parte autora fosse inexperiente, visto que já havia celebrado vários contratos e trabalhava com construções e parcerias.

A jurisprudência é remansosa neste sentido.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO - LESÃO - AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO - SENTENÇA SINGULAR MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A anulação de negócio jurídico, em virtude de vício de lesão, nos termos do artigo 157 do CC, depende de prova de que, sob premente necessidade, ou por inexperiência, a parte se obrigou a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, situação não evidenciada na hipótese.

(TJ-MS - AC: 08008991720178120015 Miranda, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 18/04/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

Assim é evidente que o fato do contrato não ter se desenvolvido como a autora gostaria, por si só, não autoriza a anulação do contrato.

No que tange à alegada simulação, igualmente, não vislumbro a existência de vício capaz de reconhecer a nulidade do que fora acordado.

A simulação está prevista no artigo 167 do Código Civil e ocorre quando existe uma declaração enganosa de vontade de quem praticou o negócio, de forma a fazer parecer real o acordo que tem por origem uma ilicitude.

Na situação em comento não restou perfectibilizada qualquer simulação. Em verdade as partes, que antes eram parceiras, resolveram pôr termo à parceria, sendo atribuídas condições às partes.

Pertinente frisar que não se admite a presunção de simulação como meio de prova, mas sim de escorreita prova. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

(TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

Quanto aos danos morais, necessário ressaltar que não é qualquer fato que dará ensejo aos mesmos. Estes serão considerados quando implicarem situações que realmente causem sofrimento ou profunda dor. Neste sentido são as palavras de
Patrícia Ribeiro Serra Vieira, artigo “No Limite – Banalização do Dano Ameaça Garantias Constitucionais”, Revista Consultor Jurídico, 03/09/2013:

“Os danos morais implicam dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento para a vítima, e resultam da violação da sua intimidade, honra, imagem e outros direitos de personalidade. Tal se configura em razão de ato ilícito ou do desenvolvimento de atividades consideradas de risco, pela ocorrência de distúrbios na psique, na tranqüilidade e nos sentimentos da pessoa humana, abalando a sua dignidade.”

Sérgio Cavalieri Filho também é preciso ao mencionar que o julgador deve se ater ao caso concreto para verificar a existência dos danos morais.

“Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”.
[1]

Por fim, pertinente frisar que o caso em comento não gerou nenhum dano a direitos da personalidade, razão pela aqul não merece guarida o pleito indenizatório.

A respeito dos lucros cessantes invocados, igualmente, devem ser afastados, posto que não restou comprovado qualquer ato que pudesse ensejar a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Frise-se que negócios podem dar certo e errado e o fato de eventualmente alguma das partes se sentir prejudicada, por si só, não autoriza a anulação do contrato.

ISSO POSTO, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido intentado pela parte autora, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente.

Condeno, a requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito

Em suas razões recursais (id. 21238914),
MORAES E CASTRO CONSTRUTORA LTDA su
stenta que a sentença recorrida foi proferida em desacordo com as provas dos autos e solicita sua reforma pelos fundamentos a seguir:

Da Simulação e Vício de Consentimento

Alega que o
"Termo de Acordo Amigável para Encerramento de Parceria e Confissão de Dívida"
foi obtido mediante
simulação e vício de consentimento
, pois o Apelado teria manipulado a sócia majoritária da empresa,
Ana Cláudia Coelho de Moraes
, para assinar o documento sem plena consciência de seu conteúdo.

Afirma que o Apelado, utilizando-se das procurações outorgadas, exerceu controle total sobre as operações financeiras e patrimoniais da empresa, chegando a se apropriar dos lucros do empreendimento.

Aponta que os valores reconhecidos como dívida no termo impugnado não foram efetivamente investidos pelo Apelado, mas sim retirados da própria conta da empresa.

Alega que há vasta documentação nos autos que comprova a
inexistência do débito confessado
, citando extratos bancários, declarações de testemunhas e outros elementos probatórios que indicam que o Apelado se apropriou dos recursos financeiros e operacionais da empresa de forma indevida.

Da Nulidade da Confissão de Dívida

Argumenta que a confissão de dívida deve ser anulada, com fundamento no artigo 167 do Código Civil, que trata da simulação de negócios jurídicos. Sustenta que o negócio jurídico em questão foi celebrado com o objetivo de favorecer ilicitamente o Apelado, em detrimento da Apelante, e que há provas suficientes para demonstrar que a confissão de dívida foi simulada.

Em reforço, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e doutrina de renomados juristas, como Sílvio de Salvo Venosa, para justificar a necessidade de reconhecimento da nulidade do termo por simulação.

Da Contradição na Sentença

Defende mais, que o juízo de primeiro grau
desconsiderou as provas documentais e testemunhais
carreadas aos autos, limitando-se a sustentar a tese de que a Apelante não teria se desincumbido do ônus da prova.

Contudo, a Apelante aponta que há elementos concretos que demonstram a irregularidade do termo de confissão de dívida, inclusive a confissão do próprio Apelado em audiência, no sentido de que o termo se referia a uma "dívida futura", inexistente na época da assinatura.

Dos Prejuízos à Apelante

Finalmente, detalha os prejuízos sofridos em decorrência das ações do Apelado, incluindo a perda de 10 imóveis entregues ao Apelado, a apropriação de lucros do empreendimento Marajoara I, e o acúmulo de débitos tributários em nome da empresa, que ultrapassam R$ 1.500.000,00.

Diante do exposto, a Apelante requer:

Conhecimento e provimento do recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença recorrida e acolher os pedidos formulados na inicial;

Anulação do Termo de Acordo Amigável para Encerramento de Parceria e Confissão de Dívida
, em virtude da simulação e do vício de consentimento;

Condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais
, pelos prejuízos causados à Apelante;

Condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, em razão da sucumbência.

Em contrarrazões, o requerido, Jaime Susumo Kono (ID. 21238919), sustenta a manutenção da sentença, apresentando os seguintes argumentos:

O requerido afirma que o "Termo de Acordo Amigável para Encerramento de Parceria e de Confissão de Dívida" foi celebrado para regularizar as obrigações pendentes entre as partes, resultantes de uma longa parceria comercial, incluindo valores de empréstimos realizados pelo requerido à autora.

O documento consolidou uma dívida reconhecida pela autora, no valor de R$ 3.475.800,00, e estipulou a transferência de dez imóveis como forma de pagamento.

A autora cumpriu parte das obrigações, transferindo seis dos dez imóveis acordados, mas posteriormente passou a alegar vícios de consentimento de maneira infundada.

Refuta os argumentos da apelação, sustentando que:

Ausência de coação ou simulação:

Não há elementos probatórios que indiquem que a representante da autora tenha sido coagida ou induzida em erro ao assinar o termo.

Testemunhas confirmaram que o contrato foi elaborado de forma consensual, com a leitura prévia e a concordância de ambas as partes.

Regularidade do negócio jurídico:

O termo é plenamente válido, tendo sido firmado com o consentimento livre e consciente da representante da autora, sem qualquer evidência de vício de consentimento.

O requerido sequer estava presente na cidade no momento da assinatura do contrato, afastando a alegação de coação.

Inexistência de lesão:

A autora reconheceu expressamente a dívida e deu início ao cumprimento das obrigações assumidas, o que demonstra a ausência de prejuízo desproporcional ou abuso de poder econômico por parte do requerido.

Jurisprudência favorável:

O requerido apresenta precedentes de tribunais superiores e estaduais que reconhecem a ausência de coação ou simulação em situações semelhantes, destacando o ônus probatório da parte que alega o vício de consentimento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Litigância de má-fé:

O requerido sustenta que a autora age de má-fé ao distorcer os fatos e alegar vícios inexistentes com o objetivo de se eximir das obrigações assumidas.

A autora teria formulado pretensão infundada e alterado a verdade dos fatos, incorrendo nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos apresentados, o requerido pleiteia a
manutenção da sentença
que julgou improcedentes os pedidos da autora e a
condenação da autora por litigância de má-fé
, com a aplicação de multa e pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MORAES & CASTRO CONSTRUTORA LTDA – EPP contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do “Termo de Acordo Amigável para Encerramento de Parceria e Confissão de Dívida” celebrado com JAIME SUSUMO KONO. A Apelante alega vícios de consentimento decorrentes de lesão e simulação, bem como requer indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve vício de consentimento na celebração do acordo por lesão ou simulação;

(ii) saber se há direito à indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes das alegações da Apelante.

III. Razões de decidir

3. Não se comprovou nos autos a existência de vício de consentimento por lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil, nem simulação conforme disposto no art. 167 do mesmo diploma legal.

4. A Apelante não logrou demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que tenha havido obrigação desproporcional ou simulação nas condições pactuadas, sendo o acordo celebrado livre e voluntariamente.

5. Quanto aos danos morais, não houve demonstração de violação de direitos da personalidade que configure sofrimento ou dano à imagem.

6. Inexistência de prova de lucros cessantes ou de prejuízos financeiros diretamente atribuíveis ao ato jurídico impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento:

"Para a configuração de lesão ou simulação em negócio jurídico é imprescindível a prova robusta de vício de consentimento ou desproporcionalidade manifesta na prestação assumida, nos termos do art. 157 e art. 167 do Código Civil."

Legislação relevante citada: Código Civil, arts. 157 e 167; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC 0800899-17.2017.8.12.0015; TJ-MG, AC 1000020-007069-6.

Em seguida,
MORAES & CASTRO CONSTRUTORA LTDA - EPP
interpôs
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

Alega a parte agravante que:

A decisão monocrática recorrida, da lavra da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque,
não poderia ter sido proferida de forma unipessoal
, pois a matéria demandaria julgamento colegiado, considerando a complexidade e extensão dos argumentos apresentados na apelação.

A sentença de 1º grau e a decisão monocrática
desconsideraram vasto acervo probatório documental e testemunhal
que comprovaria a simulação do Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes.

A empresa agravante deixou de funcionar desde 2015, estando
endividada e sem capital
, em razão dos atos do agravado, o que justificaria a
concessão da gratuidade de justiça
, anteriormente reconhecida nos autos.

O Termo de Confissão de Dívida foi
simulado
, com vícios de consentimento, tendo sido firmado por
coação e induzimento da sócia majoritária Ana Cláudia Moraes
, induzida a acreditar que o documento seria para mera prestação de contas.

JAIME KONO, na condição de administrador de fato da empresa,
se apropriou indevidamente de valores pertencentes à agravante
, usando poderes de procuração para movimentar contas bancárias, efetuar transferências para contas pessoais e praticar atos em nome da empresa sem o consentimento da sócia.

Depoimentos colhidos em audiência judicial, bem como extratos bancários, cheques, contratos e documentos contábeis
comprovariam que os valores "emprestados" por JAIME KONO provinham da própria empresa, e não de patrimônio pessoal dele.

Diz que o agravado teria
repetido práticas simuladas em outros contratos
, como no caso de contrato de locação usado para fins de desapropriação do imóvel residencial da sócia Ana Cláudia, também reconhecido judicialmente como simulado.

Argumenta que:

A simulação do contrato é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, conforme previsão do
art. 167 do Código Civil
, sendo possível sua arguição inclusive por iniciativa do juiz.

A ausência de motivação suficiente na decisão monocrática afronta o
art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC
, e viola princípios constitucionais como o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais (arts. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX da CF).

Jurisprudência do STJ, como no caso relatado pela Ministra
Nancy Andrighi no REsp 441.903
, permite a anulação de contrato por uma das partes com base em simulação.

Sustenta ainda que:

O julgamento monocrático desconsiderou
as alegações centrais sobre vício de consentimento, apropriação indevida de patrimônio e ausência de causa lícita na confissão de dívida
.

A ausência de exame detalhado das provas documentais e testemunhais viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

O agravado agiu com má-fé ao se valer da estrutura e lucros da empresa para benefício pessoal, formalizando dívida inexistente para se eximir de obrigações e cobrar valores indevidos.

Por fim, requer que:

Seja exercido o juízo de retratação pela Desembargadora Relatora
;

Caso não revista sua decisão,
seja o recurso remetido à 1ª Turma de Direito Privado do TJPA para julgamento colegiado do agravo interno
;

Seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão monocrática
, reconhecendo a simulação e anulando o termo de confissão de dívida;

Seja
majorada a verba honorária
em razão da fase recursal;

Seja
mantida a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, diante da incapacidade financeira da agravante;

Seja reconhecida a violação dos princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso, com
fins de prequestionamento
.

Em suas contrarrazões,
JAIME SUSUMO KONO
alega, inicialmente, que o Agravo Interno interposto pela empresa agravante é
manifestamente inadmissível
, por reiterar argumentos já apreciados e refutados na decisão agravada, não apresentando impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, como exige o artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Defende que:

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação por ausência de qualquer elemento que configurasse vício de consentimento (coação, lesão ou simulação), mantendo a validade do “
Termo de Acordo Amigável para Encerramento de Parceria e de Confissão de Dívida
” celebrado entre as partes;

A empresa agravante limitou-se a repetir os mesmos argumentos já utilizados em sua apelação, sem apresentar fundamentos novos ou específicos, o que viola o princípio da dialeticidade recursal;

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) impede o conhecimento de agravos internos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º, do CPC c/c Súmula 182/STJ).

Sustenta ainda que:

O contrato impugnado — “Termo de Acordo Amigável para Encerramento de Parceria e de Confissão de Dívida” — foi celebrado de forma
livre e consciente
por ambas as partes, refletindo obrigações previamente constituídas e reconhecidas pela agravante, inclusive mediante a assinatura de notas promissórias e instrumentos particulares de confissão de dívida;

A própria representante legal da empresa agravante, Sra. Ana Cláudia, confirmou em audiência que recebeu diversos empréstimos do agravado e iniciou o cumprimento das obrigações assumidas no termo, como a
transferência da posse de imóveis
, demonstrando a validade do acordo;

As testemunhas ouvidas, especialmente
Raimundo Aquino
, relataram que o instrumento foi elaborado por solicitação da própria agravante, com conhecimento e consentimento de ambas as partes, sem qualquer coação ou simulação;

A alegação de vício de consentimento foi apresentada apenas após o início do cumprimento das obrigações pela agravante, caracterizando mero inconformismo com os efeitos do contrato;

Não há qualquer prova nos autos que indique simulação, coação ou vício de consentimento. Ao contrário, as provas são contundentes no sentido da legitimidade do contrato e da dívida confessada;

A agravante tenta modificar os efeitos de um negócio jurídico válido com base em argumentos já rejeitados em primeira e segunda instância, inclusive apresentando denúncias criminais que foram arquivadas por ausência de indícios.

Por fim, requer que:

a)
Seja acolhida a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno
, por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC;
b)
Caso superada a preliminar
, que seja
negado provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática da relatora que negou provimento à apelação;
c)
A aplicação de multa
à agravante no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, por interposição de recurso protelatório;
d)
A condenação da agravante por litigância de má-fé
, conforme art. 79 e 80 do CPC/2015, diante da reiteração de argumentos infundados, com o objetivo de retardar o desfecho processual e impedir o andamento das ações de execução propostas pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu enfrentamento.

Adianto que a apelação não merece provimento.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois é fácil a constatação de que o julgador a quo enfrentou as teses da defesa, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC, vejamos:

CF

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Como cediço, a motivação do decisum é algo ínsito ao mesmo, especialmente para ensejar as partes o meio de aceitar ou não os fundamentos do julgador.

Destaque-se que a jurisprudência admite a decisão concisa, de modo que
o ato recorrido está suficientemente embasado na legislação vigente
.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIDA – É NULA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO EXPÕE AS RAZÕES PARA ACOLHIMENTO OU INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO FORMULADO POR UMA DAS PARTES. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, e no mérito, se estão presentes os elementos autorizadores à decretação da prisão civil dos agravados. 2 . Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme teor dos artigos 93, inc. IX, da CF/88 e 489, § 1º, do CPC/2015. Decisão anulada por ausência de fundamentação. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14115348720168120000 MS 1411534-87.2016.8 .12.0000, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1 . O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação da decisão judicial, sob pena de nulidade. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais também foi prevista pelos arts . 11 e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 2. A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo ao vencido entender os motivos de seu insucesso e assim interpor o recurso adequado, se desejar. Caso haja a interposição de recurso, a fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão . 3. A ausência de fundamentação enseja a nulidade da decisão, o que enseja a necessidade de prolação de nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acolhida . Agravo de instrumento prejudicado.

(TJ-DF 07140987920208070000 - Segredo de Justiça 0714098-79.2020.8 .07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a Apelante
MORAES E CASTRO CONSTRUTORA LTDA
, por meio de sua sócia majoritária (Id. 21238632, Página 3/4) emitiu notas promissórias em favor de JAIME SUSUMO KONO tornando-se inadimplente.

Em seguida, as partes celebraram o Termo de Confissão de Dívidas ((Id. 21238629. Páginas 5/2133630, página 1) em que a empresa Apelante reconhece ser devedora da importância de R$ 3.475.800,00 (três milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil e oitocentos reais).

Diante do débito, a empresa se comprometeu a entregar 10 casas, avaliadas no valor global de R$ 3.220.000,00 (três milhões e duzentos e vinte mil reais), com o pagamento do restante de R$ 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) até o dia 19/04/2015.

Em razão dos negócios jurídicos, a parte autora emitiu procurações públicas conferindo poderes para representar a empresa perante Bancos e órgãos públicos, para tratar dos imóveis indicados na transação (ID. 21238633, página 4/2123864, página 5).

Contra este ato, a Apelante
MORAES E CASTRO CONSTRUTORA LTDA
, por meio de sua sócia majoritária vem a juízo arguindo a nulidade do negócio jurídico, por vício de consentimento, em razão de suposta coação e simulação, aduzindo que JAIME SUSUMO KONO, teria se aproveitado de sua posição e das procurações recebidas para transferir recursos e controlar a administração financeira e patrimonial da empresa.

ENTRETANTO, verifico que não restou comprovado qualquer vício de consentimento, tanto pela ausência de lesão quanto pela insuficiência de provas de uma suposta simulação.

DA LESÃO

O instituto da lesão, previsto no artigo 157 do Código Civil, configura-se quando uma das partes, em razão de necessidade premente ou por inexperiência, assume uma obrigação cuja prestação apresenta desproporcionalidade manifesta em relação ao valor da contraprestação pactuada.

O mencionado dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta."

No caso sob exame, não se verifica a alegada necessidade premente que fundamentasse a invocação do instituto da lesão, ocorre que na transação, as dadas em pagamento foram avaliadas em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) (CLÁUSULA TERCEIRA da avença – Id. 21238629, página 6), preço médio considerando as suas descrições (idem “c” da CLÁUSULA TERCEIRA da avença).

Registre-se mais, os valores pagos pela Caixa Econômica a título de financiamento variaram entre R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) a R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) (Id. 2123867, página 3/2123867, página 9).

Portanto, estando o preço ajustado está compatível com o preço de mercado para este tipo de imóvel, não há que se falar em lesão, nos termos da jurisprudência que segue:

APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEIS. Sentença de improcedência. Irresignação dos requerentes. Não acolhimento. Autores não tomaram as cautelas mínimas por ocasião da celebração do negócio, sequer adentrando no imóvel que receberiam em permuta, bem como depositando confiança elevada na descrição do bem conferida pelo intermediário e na avaliação de valor efetuada por um corretor que sequer conhecia o imóvel "in loco". Devida diligência que se esperaria do "homem médio", não cumprida. Inexistência de erro substancial sobre a declaração de vontade (Artigo 86 do Código Civil). Para a configuração da lesão (artigo 157 do Código Civil), seria necessária a inexperiência dos autores, não constatada, ou a prestação manifestamente desproporcional. Perícia realizada por expert de confiança do juízo a apurar certa diferença entre os valores dos bens, mas não suficiente para ensejar o reconhecimento de eventual causa de anulabilidade. Inexistência de erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Artigo 147, II, do Código Civil). Anulação de negócio por eventual dolo de terceiro apenas teria lugar no caso de comprovada ciência da parte contrária acerca do intuito (Artigo 148 do Código Civil). Verificado, na verdade, o arrependimento posterior, entendendo os autores terem sido prejudicados com o negócio. Jurisprudência. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10005084320178260418 SP 1000508-43.2017.8.26.0418, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 31/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL. VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. AUSENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inc. II, do Código Civil. III. A ocorrência de lesão, capaz de anular o negócio jurídico ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. IV. O erro capaz de anular o negócio jurídico deve ser substancial, escusável e real, não bastando a simples alegação desprovida de provas para ensejar sua configuração. V. Nos termos do art. 373 do CPC incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. V. Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve restar comprovada a má-fé da parte credora. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-GO 52972352020178090051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Desta forma, não existindo mácula formal no negócio jurídico, devido a apelante, representada por sua sócia majoritária, Ana Cláudia Coelho de Moraes, firmou voluntariamente o termo impugnado de id 21238629, em preço compatível com o mercado a mera alegação de pressões não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

DA SIMULAÇÃO

Quanto à simulação, esta ocorre quando as partes fazem uma declaração enganosa de vontade, o que não se evidencia no presente caso. Os elementos probatórios demonstram que o contrato visava formalizar o encerramento da parceria e estabelecer as condições para quitação de obrigações pactuadas entre as partes.

Ademais, conforme jurisprudência majoritária, a alegação de simulação exige prova robusta e escorreita, não podendo ser inferida a partir de ilações desprovidas de lastro probatório.

Nesse sentido é a Jurisprudência Pátria e deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO E SIMULAÇÃO. NÃO CONSTATADAS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. No caso, constata-se que a parte ré realizou o financiamento de insumos e valores necessários para a produção de fumo dos autores, evidenciando-se a existência de relação jurídica entre as partes. Além disso, embora a parte apelante alegue ter firmado instrumento de confissão de dívida sob coação, não logrou comprovar a existência de algum vício de consentimento, inexistindo provas nos autos que emprestem verossimilhança às suas alegações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082464116 RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 27/11/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECADÊNCIA - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SIMULAÇÃO. 1- O negócio jurídico, quando realizado com vício de consentimento, é passível de anulação e o direito de pleiteá-la está sujeito à decadência, se não for exercido no prazo fixado no art. 178, II, do Código Civil. 2- Não havendo prova da existência dos vícios apontados no negócio jurídico (vício de vontade e simulação), não há que se falar em nulidade do termo de confissão de dívida. (TJ-MG - AC: 10287150046467001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 04/10/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017)

/ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE CONTRATO – COAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MÚNUS DA REQUERIDA/APELANTE – REQUISITOS DO ART. 171 DO CC/2002 NÃO SATISFEITOS – MARCO INICIAL DO INADIMPLEMENTO – PENA DE CONFISSÃO APLICADA A REQUERIDA/APELANTE – ART. 385, § 1º DO CPC – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ARGUIDOS ...Ver ementa completa NA EXORDIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada nulidade de contrato de prestação de serviço, por incidência do art. 171 do CC; bem assim que o débito existente teria ocorrido apenas a partir de julho de 2020. 2 – Norma do art. 171, inciso II, do Código Civil, dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 3 – Hipótese em que inexiste indício de qualquer coação, simulação ou fraude a ensejar a ocorrência de vício de consentimento, igualmente, das provas testemunhais colhida por meio da instrução processual, não é possível extrair a ocor (TJ-PA - AC: 08001451820208149100, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

No caso, as provas colhidas nos autos evidenciam a transação anterior havida entre as partes, a transação por meio do ID. 2123829, página 5/21238630, página 1 e os atos posteriores com a outorga de procurações(ID. 212.38633, página 4 a 21238634, página 5) e a transação dos imóveis dados em pagamento pela empresa Ré.

Consigne que a decisão judicial no Id. 0015047-69.2015.8.14.0051 se referem a partes distintas (JAIME SUSUMO KONO X GILSON DE CASTRO MARQUES), não podendo ser óbice para a discussão travada nesta autos.

Desta forma, considerando que a parte autora não conseguiu comprovar as suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do CC, a improcedência da demanda é medida impositiva.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

(TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

DOS DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES

Quanto aos danos morais, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, sua configuração depende de violação à dignidade ou integridade psíquica do indivíduo, o que não se verifica no caso concreto. A insatisfação com os termos de um contrato, por si só, não enseja reparação por danos morais.

Por fim, não prospera a pretensão de indenização por danos morais e lucros cessantes, sob o argumento de que foi prejudicada pela conduta do apelado, porque reconhecida a legalidade de pacto, afasta-se o direito de indenização.

Quanto aos lucros cessantes, também não restou comprovado que o apelado tenha incorrido em ato que impossibilitasse a obtenção de lucros futuros pela apelante.

Diante disso, entendo que a sentença e a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

DA NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO

No que se refere à nulidade por julgamento monocrático tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade de decisão monocrática
que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é
suprida
com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025